Tribunal: TJBA
Processo: 8002077-14.2024.8.05.0057
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002077-14.2024.8.05.0057

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: ADEILTON JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DA LEGÍTIMA DEFESA. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por ADEILTON JESUS OLIVEIRA contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. A Defesa pleiteia a impronúncia, a absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (I) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia; (II) estabelecer se a legítima defesa se encontra manifestamente comprovada a autorizar a absolvição sumária; e (III) determinar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes, a ensejar seu afastamento na fase do
iudicium accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios

suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não se

demandando juízo de certeza quanto à culpabilidade.

O
l
audo de exame de necropsia nº 2024 17 PM 005808 01 comprova a

materialidade delitiva, ao atestar que a vítima faleceu em decorrência de
anemia aguda provocada por lesão por instrumento
perfurocortante, com
perfuração cardíaca.

Os depoimentos testemunhais colhidos em sede policial e judicial, aliados à confissão do acusado, indicam de forma convergente que o recorrente desferiu o golpe fatal, evidenciando indícios suficientes de autoria. Com efeito, a
dinâmica dos fatos, quando analisada à luz do motivo que teria levado o acusado a agredir a vítima (evitar que a cachaça fosse derramada), sem olvidar da inexistência de prova inequívoca da tese defensiva, impede o reconhecimento da legítima defesa alegada pelo pronunciado.

A

absolvição sumária por legítima defesa, nos termos do art. 415,

IV, do CPP, somente é cabível quando a excludente de ilicitude se

apresenta de forma inequívoca e incontroversa.

A jurisprudência do STJ e desta Corte orienta que, havendo dúvida razoável sobre a configuração da excludente, a controvérsia deve ser submetida ao Conselho de Sentença, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

O afastamento de qualificadoras na pronúncia somente se admite quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório.

Há

elementos indiciários de que o crime tenha sido motivado pelo

desentendimento decorrente do ato de a vítima derramar bebida

alcoólica, circunstância que, em tese, pode caracterizar motivo
fútil.

Existem indícios de que o ataque tenha ocorrido de forma inesperada, mediante golpe com arma branca, o que, em análise não exauriente, pode configurar recurso que dificultou a defesa da vítima.

A

aferição definitiva da incidência das qualificadoras compete ao

Tribunal do Júri, não sendo possível seu decote diante da

existência de lastro probatório mínimo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso

improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2514383/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20.08.2024, DJe 27.08.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2813593/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 11.02.2025, DJEN 19.02.2025; TJBA, RSE nº 0000148-96.2014.8.05.0101, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, 2ª Câmara Criminal, 1ª Turma, pub. 05.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8002077-14.2024.8.05.0057, em que figuram como recorrente
ADEILTON JESUS OLIVEIRA
e recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.